Tribunal: TJDFT
Processo: 0000812-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000812-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA FERREIRA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. REGIME PRISIONAL INICIAL. Não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva, as características da apreensão, as filmagens, os depoimentos das testemunhas policiais e dos usuários-compradores. A natureza da droga, cocaína/crack, é altamente nociva e de elevado poder viciante. Sucede que a quantidade (0,23g e 0,17g) é inexpressiva, pelo que, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabe a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Redução das penas-base ao mínimo legal. A existência de atos infracionais graves praticados pelo réu na menoridade denota dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. Ações penais em curso podem impedir o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, como no caso. Não alteradas as penas definitivas. A pena superior a quatro anos e inferior a oito determina o regime inicial semiaberto e impede a sua substituição por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal). Recursos desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos para tanto, pugnando pela a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR. Requer que as publicações sejam feitas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), pois, conforme registrado na sentença, “apesar de tecnicamente primária, tem em seu desfavor recente condenação pendente de trânsito em julgado, por crime da mesma espécie, sendo que lhe foi concedida, na oportunidade, tal benesse (autos 0002913-19.2019.8.07.0001 da 1a Vara de Entorpecentes do DF).” (ID 21879245 - Pág. 8). Aliás, conforme os depoimentos dos policiais, após a ré ser libertada, ela foi presa novamente pouco tempo depois, pela prática de tráfico de drogas, no mesmo local, o que evidencia sua dedicação a essa atividade (ID 24410481 - Pág. 16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ-UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024